Tribunal: TJSP
Processo: 0013799-14.2006.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EXECUÇÃO. Extinção do feito, nos termos dos art. 924, V, do CPC. Insurgência do exequente. Inadmissibilidade. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Processo arquivado, sem impulso pela parte autoral por quase de 9 anos. Contrato de empréstimo. Prescrição quinquenal. Inteligência do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Consumada a prescrição intercorrente durante a vigência do CPC/73. Inaplicabilidade da norma

Ementa:
EXECUÇÃO. Extinção do feito, nos termos dos art. 924, V, do CPC. Insurgência do exequente. Inadmissibilidade. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Processo arquivado, sem impulso pela parte autoral por quase de 9 anos. Contrato de empréstimo. Prescrição quinquenal. Inteligência do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Consumada a prescrição intercorrente durante a vigência do CPC/73. Inaplicabilidade da norma de direito intertemporal contida no artigo 1.056 do Código de Processo Civil vigente. Decisão preservada.

Recurso desprovido.